Tribunal: STF
Processo: HC 200564
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Plantão da Comarca de Juiz de Fora/MG converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, ocorrida em 18 de setembro de 2020, e de outra pessoa, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou indispensável garantir a ordem pública, aludindo à apreensão de 226 barras de maconha – 178,53 gramas –, 2 aparelhos celulares, 1 faca, 1 balança de precisão, caderno de anotações, além de R$ 9.510,00.
    Em 15 de março de 2021, o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora/MG condenou-a, no processo nº 0145.20.005287-9, a 8 anos de reclusão, no regime semiaberto, e 800 dias-multa. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, no habeas corpus nº 657.888/MG, deferiu pedido de implemento de liminar, para determinar a compatibilização da custódia preventiva com o regime semiaberto. 
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a prisão, tendo-o como genérico. Afirmam tratar-se de antecipação do cumprimento da pena. Apontam incompatível a manutenção da custódia com o semiaberto.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação. No mérito, pretendem a confirmação da providência.
    Consulta, em 15 de abril corrente, ao sítio do Tribunal de Justiça revelou a interposição de apelação, pendente.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de entorpecentes, considerada a natureza e quantidade das substâncias – 226 barras de maconha (178,53 gramas) –, além da apreensão de R$ 9.510,00, 2 aparelhos celulares, 1 faca, 1 balança de precisão e caderno de anotações, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a medida mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução de pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Na sentença, o Juízo fixou o regime semiaberto, mantendo a prisão preventiva. A observância de regime menos gravoso é incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, considerada a ausência de previsão legal do cumprimento da custódia provisória em regime diverso do fechado. A manutenção da prisão resulta na imposição, de forma cautelar, de pena mais gravosa do que a estabelecida no título condenatório. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso a paciente não esteja custodiada por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 0145.20.005287-9, da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora/MG. Advirtam-na da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. O curso deste habeas corpus não prejudicada o de nº 657.888/MG, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia da decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Joel Ilan Paciornik. 
    6. Publiquem.
Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator